Tribunal: TJDFT
Processo: 0711059-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Suspensão condicional do processo. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, no regime aberto, pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. O depoimento da vítima, na delegacia - de que o réu a agrediu, esganando-a, mordendo e a arrastando pelo chão -, embora não confirmado em juízo - a vítima tentou minimizar a responsabilidade penal do réu porque voltaram o relacionamento - são provas suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal, se coerente e harmônico com o laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos dos policiais, em juízo, que viram a vítima lesionada momentos depois do crime.
4. Não se concede a suspensão condicional do processo aos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha (Súmula 536 STJ).
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13. L. 11.340/06, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 536; HC 280.788/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/04/2014.